Tribunal: STF
Processo: RHC 268614
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE NA HABILITAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SÚMULA N. 448 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA APLICADA NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FRAUDE CONTRA CREDORES PARA O DE ESTELIONATO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.